Tribunal: TCU
Processo: 016.937/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10223/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania contra a organização Grupo Jovens Unidos para o Desenvolvimento Cultural e sua dirigente, Katiana Moreira de Oliveira, em decorrência de rejeição parcial da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos referentes ao Convênio ME 157/2007, que teve por objeto a manutenção de seis núcleos de esporte recreativo e de lazer, do Programa Esporte e Lazer da Cidade para atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com práticas esportivas e de lazer, nos municípios de Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Cristalina e Novo Gama, no Estado de Goiás. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que entre 17/11/2009 , data da notificação dirigida à presidente da entidade, mediante o Ofício 2621/2009/SPOA/SE/ME (peças 47 e 50) acerca da reprovação da prestação de contas, e 05/02/2021 , data do evento processual seguinte, com a emissão Nota Técnica 165/2020/SE/SEGFT/DTDES/CGPCE (peça 74), que trata de nova análise da prestação de contas realizada pelo órgão concedente de novos documentos acostados pela entidade, transcorreram mais de onze anos, configurando-se a ocorrência da prescrição ; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela ocorrência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos do arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 119-122); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.937/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Judec - Jovens Unidos Para O Desenvolvimento Cultural (01.491.661/0001-20); Katiane Moreira de Oliveira Bites (XXX.137.701-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.